Tribunal: TJDFT
Processo: 0714958-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO PINTO MORGADO ABREU em face ao despacho ordinatório da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que determinou à serventia judicial a anotação de penhora no rosto dos autos de inventário. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “no sentido de suspender a penhora ordenada pela 1a Vara do Trabalho de Brasília”. Preparo regular sob ID 0906804. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Sem prejuízo das anotações anteriores, anote-se a penhora ordenada pela 1a Vara do Trabalho de Brasília, autos n. 0001584-42.2016.5.10.0001, a qual deverá recair sabre eventuais créditos pertencentes ao Espólio de Antônio Pinto Morgado, no valor de R$ 280.294,76, atualizado até 30/04/2019. Expeça-se termo de penhora.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas determinou à serventia judicial o cumprimento de decisão emanada do juízo trabalhista. Caso a autora não concordasse com a decisão que determinou a penhora, caberia manifestar sua irresignação perante o juízo que assim decidiu e mediante os instrumentos processuais adequados. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, o art. 932, III, do Código de Processo Civil incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 15 de maio de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator